Tribunal: TJMT
Processo: 1045722-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045722-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERODITES DAVID RIBEIRO - CPF: 890.462.261-15 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1045722-83.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
HERODITES DAVID RIBEIRO DE FREITAS.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/5/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MERENDEIRA. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. BENEFÍCIO RESTRITO A PROFESSORES EM REGÊNCIA DE CLASSE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO POR ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de merendeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional constitucional de um terço sobre 45 dias de férias. A recorrente sustenta fazer jus ao mesmo tratamento conferido aos professores em regência de classe, em razão de exercer suas atividades em unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal ocupante do cargo de merendeira possui direito ao adicional constitucional de um terço incidente sobre 45 dias de férias, nos mesmos moldes assegurados aos professores em regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais submetem-se aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, sem afastar a observância do princípio da legalidade aplicável à Administração Pública.

A Lei Municipal no 433/2002 estabelece distinção expressa entre os períodos de férias conferidos aos professores em regência de classe e aos demais profissionais da educação básica, assegurando 45 dias apenas aos professores e 30 dias aos demais servidores.

A diferenciação legislativa encontra fundamento na natureza específica da atividade docente, marcada pelo desgaste inerente à regência de classe e pela necessidade de adequação ao calendário escolar.

A recorrente ocupa o cargo de merendeira, não exercendo atividade de magistério nem integrando a carreira docente prevista na legislação municipal.

A mera lotação da servidora em unidade escolar não a equipara aos professores em regência de classe nem autoriza a extensão de vantagens funcionais específicas da carreira docente.

Os documentos funcionais demonstram que a recorrente está vinculada ao regime jurídico geral dos servidores municipais, e não ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Educação.

O eventual gozo de férias em período superior ao legalmente previsto configura liberalidade administrativa e não gera direito automático à incidência do adicional constitucional sobre período superior a 30 dias.

A tese firmada pelo STF no Tema 1251 aplica-se apenas às hipóteses em que há previsão legal expressa de férias superiores a 30 dias para determinada categoria funcional.

A extensão judicial de benefício previsto exclusivamente para professores violaria o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O adicional constitucional de um terço deve incidir sobre o período de férias expressamente previsto em lei para cada categoria funcional. 2. O direito a férias de 45 dias previsto na legislação municipal restringe-se aos professores em regência de classe, não se estendendo aos demais servidores da educação básica. 3. A mera lotação do servidor em unidade escolar não autoriza a equiparação funcional com a carreira docente. 4. A concessão judicial de vantagem funcional sem previsão legal viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 37, caput; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 46; Lei Municipal no 433/2002, arts. 60 e 62.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1251 da repercussão geral; STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 361503428), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, quanto ao reconhecimento do direito ao adicional constitucional de 1/3 sobre 45 dias de férias.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) já usufrui anualmente de 45 dias de férias, sendo 30 dias entre dezembro/janeiro e 15 dias em julho; b) o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre todo o período efetivamente gozado; c) o STF fixou tese em repercussão geral (Tema 1251) no sentido de que o adicional de 1/3 incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, ainda que superior a 30 dias; d) o art. 62 da Lei Municipal no 433/2002 prevê o pagamento do adicional sobre a remuneração correspondente ao período de férias.

Em contrarrazões (ID 361503430), o recorrido argumenta que a servidora não pertence ao quadro do magistério, estando vinculada ao PCCS da Administração Municipal (Leis Municipais no 559/2008 e no 1024/2020), e não ao PCCS da Educação.

Sustenta que o benefício de 45 dias de férias é exclusivo dos professores em efetivo exercício do magistério, conforme art. 60, I, da Lei Municipal no 433/2002. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se, integralmente, a sentença recorrida e, ainda, que seja aplicada a multa prevista no art. 55 da Lei no 9.099/1995, caso configurada a litigância de má-fé.

O Ministério Público, ao analisar os autos, entendeu não configurar as hipóteses da intervenção ministerial, devolvendo os autos sem manifestação quanto ao mérito (ID 365235862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a recorrente,
servidora pública municipal ocupante do cargo de merendeira
,
tem direito ao adicional constitucional de 1/3 sobre 45 dias de férias
,
como ocorre com os professores em regência de classe
.

Inicialmente, é importante destacar que os Juizados Especiais se regem pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Contudo,
tais princípios não afastam a necessária observância do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988)
.

No caso em análise, a Lei Municipal no 433/2002, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Araguainha, estabelece em seu art. 60:

"Art. 60. O professor e os demais profissionais do Magistério em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de acordo com as disposições desta Lei, desde que não sejam enquadrados no § 1o deste artigo:

I - 45 (quarenta e cinco) dias para professores,
de acordo com o calendário de férias;

II - 30 (trinta) dias para os demais profissionais do Magistério, de acordo com a escala de férias, observando o calendário escolar
.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais
, conforme escala"
(grifei).

Da leitura do dispositivo, verifica-se que
o legislador municipal estabeleceu tratamento diferenciado quanto ao período de férias, concedendo 45 dias apenas aos professores em regência de classe
,
enquanto os demais profissionais do magistério e da educação básica têm direito a 30 dias
.

Essa diferenciação tem razão de ser e encontra respaldo na própria natureza da atividade docente, que exige período de descanso mais prolongado em função do desgaste físico e mental inerente à regência de classe, além da necessidade de adequação ao calendário escolar.

Conforme documentação juntada aos autos,
a recorrente ocupa o
cargo de merendeira
, que, embora possa estar lotada em unidade escolar,
não
se confunde com o cargo de professor
.

A mera lotação em ambiente escolar
não
transforma sua função em atividade de magistério, tampouco lhe confere os mesmos direitos específicos da carreira docente.

Ademais, os documentos funcionais da servidora, especialmente seu termo de posse, demonstram que ela está vinculada ao regime jurídico dos servidores da Administração Municipal, e não ao PCCS da Educação, o que reforça a inaplicabilidade do regime diferenciado de férias.

Quanto à alegação de que já usufrui de 45 dias de férias anualmente, tal circunstância, se verdadeira, não gera automaticamente o direito ao adicional constitucional sobre todo esse período, pois o gozo de férias em período superior ao legalmente previsto configura
liberalidade
da Administração que não vincula o pagamento do adicional além do previsto em lei.

A tese fixada pelo STF no Tema 1251 de repercussão geral, segundo a qual "
o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias
",
aplica-se apenas aos casos em que há previsão legal expressa de férias superiores a 30 dias para determinada categoria
,
o que não é o caso da recorrente
.

O art. 62 da Lei Municipal no 433/2002, ao prever que "
independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião do gozo das férias, o adicional de 1/3 (um terço) sobre remuneração correspondente ao período de férias
",
deve ser interpretado em consonância com o art. 60 da mesma lei, que estabelece períodos distintos de férias para professores (45 dias) e demais profissionais (30 dias)
.

Assim,
considerando que a recorrente não se enquadra na categoria de professor em regência de classe,
não
faz jus ao período de férias de 45 dias previsto no art. 60, I, da Lei Municipal no 433/2002
, e, consequentemente, não tem direito ao adicional constitucional de 1/3 sobre período superior a 30 dias.

Nesse sentido, a jurisprudência tem orientado pela impossibilidade de extensão de benefícios específicos de determinada categoria a servidores que não preenchem os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Portanto, a sentença recorrida
não
merece reparos, pois corretamente aplicou o princípio da legalidade ao reconhecer que a recorrente, na condição de merendeira, não faz jus ao adicional constitucional de 1/3 sobre 45 dias de férias, benefício exclusivo dos professores em regência de classe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026